Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Revelia. Efeito material. Ausência injustificada de contestação da autarquia de trânsito. Inovação recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DER objetivando a reforma da sentença que declarou a nulidade dos Autos de Infrações YE01972023, YE01826631, CJ03140613, CJ02977857, CJ02695800, CJ02447768, CJ02460875, CJ02459973, CJ02460111, CJ02493413, CJ02595618, CJ02440485, CJ02436556, CJ02374086 e YE02078324, e consequentemente, invalidou os efeitos das referidas penalidades. Defende a entidade que o juízo foi levado a erro por ter o autor-recorrido omitido informações, como por exemplo o fato de ser aderente ao SNE.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é definir se o efeito material da revelia pode ser afastado de acordo com a prova produzida pela parte penalizada.
III. Razões de decidir
3. A ausência de contestação induz à presunção relativa de veracidade das alegações autorais, conforme art. 344, do CPC, aplicado ao processo por determinação do art. 6o, da Lei 12.153/2009. A presunção de veracidade, todavia, pode ser afastada caso apresentados documentos extintivos do direito do autor até o término da fase de instrução, o que não aconteceu.
4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Essa conduta constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
5. Não havendo peculiaridade que justifique a inexistência de contestação oportuna dos fatos, não se pode afastar os efeitos da revelia à entidade autárquica, sob pena de violação ao princípio da paridade das armas, como desdobramento do princípio constitucional da isonomia, especialmente quando o caso não versa sobre direitos indisponíveis.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.
7. Recorrente isento de custas. Condeno o DER a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; Lei 12.159/2009, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.